Tribunal: TJSP
Processo: 1003509-91.2020.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Destacada contradição. Não acolhimento. Inexigibilidade das prestações após a notificação de cancelamento. Questão de mérito a exigir o manejo do recurso apropriado para a revisão buscada pela embargante.
EMBARGOS REJEITADOS.